Tribunal: TJDFT
Processo: 0738095-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738095-57.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALIANÇA INSTITUTO DE ONCOLOGIA LTDA - ME AGRAVADOS: MARIA CANDIDA DE MIRANDA, EURICO CANDIDO DE MIRANDA, EUDSON CANDIDO DE MIRANDA DESPACHO ALIANÇA INSTITUTO DE ONCOLOGIA LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Defende a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e os entendimentos da Corte Superior, TJRJ e TJRS. Sustenta a inaplicabilidade do enunciado 735 da Súmula do STF. Argumenta, ainda, que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004